Tribunal: TJDFT
Processo: 0006302-98.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006302-98.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARGARIDA MARIA DE SOUSA TOMAZ, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIA APARECIDA MARTINS FRANKLIN, MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA FARIAS, MARIA DO CARMO BATISTA MOREIRA SAMPAIO, MARIA CONCEICAO SOUZA SANTOS, MARIA DA CONCEICAO LIMA VIEIRA, MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA BARROS, MARIA DAS DORES PEREIRA, MARIA DAS GRACAS FERREIRA, MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS, MARIA DE FATIMA DANTAS DE LIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NERES DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA SALES, MARIA DE JESUS RODRIGUES, MARIA DE LOURDES QUEIROZ E BARROS, MARIA DE LOURDES VESPAZIANO DE OLIVEIRA CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO, CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO, JAIR JORGE DOS ANJOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA (ID 22065258) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com denominação alterada para CORTÊS ADVOGADOS ASSOCIADOS e, posteriormente, para GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cedidos originariamente à cessionária ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (p. 242/246 - ID 8064345), denominação atual BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 10255573), que cedeu ao subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (ID 22066209 - P. 438-442), que cedeu à subcessionária ora requerente (ID 22066212). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da subcessionária SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Registre-se que, conforme informações colhidas do documento de ID 22342349 (p.467), a situação cadastral da empresa requerente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, em 27/12/2018, é "baixada" por "omissão contumaz". Anote-se, ainda, que na Certidão Simplificada da Junta Comercial (ID 22342349 - p. 459/460), datada de 04/12/2020, consta o status "com impedimento judicial", com observações de indisponibilidade dos bens em nome da empresa e dos sócios. Ressalte-se que tais fatos deverão ser observados por ocasião do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto